Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726174-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: GECILVO PIRES GOMES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS ALVES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da r. sentença (ID 65767733) prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada por GECILVO PIRES GOMES em desfavor da apelante, confirmou a decisão que deferiu a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) condenar o requerido a autorizar e custear a ECMO e todos os demais procedimentos e OPMEs solicitados, nos exatos termos do pedido dos médicos assistentes (IDs 202061195 e 202061196), com o fornecimento de todos os materiais necessários; 2) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor que fixo em R$ 5 mil (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (súmula 362, STJ). Nas razões recursais (ID 45245844), a apelante sustenta, em suma, que a negativa do fornecimento dos materiais solicitados pelo apelado se deu em consonância com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde). Defende a improcedência do pedido de indenização por danos morais, uma vez que não se verifica a prática de conduta ilícita ao aplicar as regras de cobertura pactuadas no contrato. Requer, ao final, o recebimento da apelação no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração da condenação do a título de indenização por danos morais para R$ 500,00 e seja definido o marco para atualização dos juros a partir da citação. Preparo recolhido (ID 65767743). É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, deduzido pela ré na sua apelação. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que, “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”, o que se amolda à hipótese em tela, porquanto a r. sentença confirmou a tutela de urgência outrora deferida. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da ré/apelante. Compulsando os autos originários, verifica-se que o autor comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu, bem como demonstrou, consoante relatório médico, que possui insuficiência cardíaca descompensada e cardiomiopatia chagásica com disfunção acentuada, listado em prioridade para transplante cardíaco (ID 65767606). O médico assistente mencionou, ainda, que o requerente possuía risco de morte caso não fosse realizado o procedimento indicado (ID 65767605). Da leitura dos relatórios médicos, verifica-se que consta neles especificamente a necessidade de se autorizar o ECMO (ID 65767606 - Págs. 2-4), que consiste no sistema utilizado durante a cirurgia para substituição do coração/pulmão, caso haja parada cardíaca. A despeito disso, o plano de saúde autorizou a realização da cirurgia e a instalação do CentriMag, contudo, indeferiu o ECMO e outros materiais especiais, conforme parecer da auditoria da apelante. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, verifico que, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o apelado, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Desse modo não cabe ao plano de saúde alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, pois se trata de conduta indevida, que não coaduna com a boa-fé contratual. Do mesmo modo, não subsiste a justificativa de recusa da agravante em razão da vinculação à listagem de procedimentos fixada pela ANS. Em que pese a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade, em regra, do rol da ANS, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Não é admissível a negativa de tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade, e sem evidências da existência de alternativas para o tratamento do beneficiário. Nos termos da decisão supracitada do Superior Tribunal de Justiça, a operadora não restaria obrigada a arcar com o referido tratamento, não constante do rol da ANS, se para sua cura existir outro procedimento eficaz e seguro já incorporado ao rol. Da análise dos autos, não se evidencia a alegação de existência de tratamento alternativo que garanta a preservação da saúde do paciente. No caso, estando no contrato celebrado entre as partes a previsão de cobertura da enfermidade que acomete o autor, e sendo incontroversa a indicação dos procedimentos e materiais solicitados, não há que se falar em ausência de cobertura apenas pelo rol da ANS. Em casos semelhantes, o TJDFT já decidiu pela obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer o ECMO. Vejamos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CDC. PACIENTE COM TUMOR ADENOIDE CÍSTICO DA TRAQUEIA. PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO RADICAL DA LESÃO TUMORAL E RECONSTRUÇÃO DA TRAQUEIA E BRÔNQUIOS COM UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA - ECMO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O valor da causa atribuído pela autora corresponde ao somatório das importâncias relativas ao procedimento cirúrgico, cuja estimativa de custo foi orçada por hospital particular, e à indenização por danos morais pretendida, em conformidade com o art. 292, incs. II, V e VI, do CPC. Rejeitada a impugnação. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608/STJ. III - A recusa de cobertura da oxigenação por membrana extracorpórea do tipo ECMO veio-venoso necessária ao tratamento de ressecção da lesão tumoral e reconstrução da traqueia e brônquios prescrito à autora, paciente com 36 anos, portadora de tumor adenoide cístico da traqueia, sob alegação de que o uso é limitado à realização de torocotomia, com base no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC. IV - A negativa de cobertura de OPME prescrito pelo médico assistente exorbitou o aborrecimento, angústia e estresse decorrente de inadimplemento contratual. Comprovada a violação aos direitos de personalidade da autora, o pedido indenizatório por danos morais é procedente. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI - Apelações da autora e da ré desprovidas. (Acórdão 1859627, 07028317220238070011, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. COVID 19. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA EM LEITO DE UTI NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO NA FORMA DO CONTRATO. ECMO. TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS RELATIVIZADA. ERESP 1889704 E 1886929. 1. Diante da não comprovação de não haver vaga em leito de UTI na rede credenciada para internação do beneficiário com infecção de COVID 19, o reembolso das despesas havidas com a internação em hospital não credenciado deve obedecer aos índices do contrato, inclusive com relação à remoção aérea prevista naquele contrato. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1889704 e 1886929, definiu que o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização nos termos das teses jurídicas estabelecidas por ocasião do julgamento de tais recursos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento não constante do rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode ser definida, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (EREsp 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) 2.2. No caso dos autos, o autor estava em estado gravíssimo em decorrência de infecção pela COVID-19 e já haviam sido exauridos os procedimentos ordinários e previstos no Rol de Procedimentos da ANS na tentativa de salvar-lhe a vida. Diante disso, foi apresentada pelo médico assistente, como heroica e última tentativa de salvar a vida do doente, a instalação da assistência circulatória mecânica prolongada veno-venosa (ECMO), a qual não está prevista nesses termos em referido rol. 2.3. Diante da urgência e do exaurimento dos meios ordinários e previstos no aludido Rol e do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o plano/seguro de saúde deve custear/reembolsar, excepcionalmente, esse procedimento não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, desde que suficientemente justificado pelo médico assistente, tal como se observou nos autos. Assim, as despesas suportadas pelo beneficiário diretamente com a implantação, acompanhamento e remoção de tal dispositivo devem ser reembolsadas de maneira integral, sobretudo ante a contestação específica do reembolso efetuada pelo plano de saúde. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1770200, 07256717720218070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, prima facie, restou configurada a obrigatoriedade do plano de saúde réu de fornecer os materiais solicitados pelo autor, o que torna inverossímeis as alegações da apelante e a probabilidade do direito pleiteado pelo presente recurso. Por fim, tampouco se verifica a existência de periculum in mora no caso, devendo-se considerar a ausência de fundamentação da ré nesse sentido. Logo, não vislumbro nenhum prejuízo à requerida em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Destarte, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da ré de concessão de efeito suspensivo à presente apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora